Tribunal: TJDFT
Processo: 0001041-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE DE QUE O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONSTITUIU A ÚNICA PROVA PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REDUTORA PELO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. 1.1. Na espécie, o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia foi confirmado em juízo e foi corroborado pelo restante do conjunto probatório, sobretudo, pelas declarações das vítimas e da testemunha policial em sede judicial. 1.2 Como a condenação não se encontra lastreada somente no reconhecimento fotográfico do acusado realizado na delegacia, não se acolhe o pleito de absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação do apelante nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal.
2. Consoante comando legal, a redução da pena nos casos de estelionato privilegiado pode se dar nas frações de 1/3 (um terço) até 2/3 (dois terços), sendo que o entendimento desta Corte é no sentido de que a eleição da fração redutora depende da quantidade de infrações nas quais tenha o réu envolvimento, ainda que constatada sua primariedade, eis que tal fator demonstra a reprovabilidade da conduta do agente. 2.1. Na espécie, o apelante apresenta outras passagens criminosas, inclusive, por estelionato, o que obsta, por conseguinte, a adoção de maior fração redutora na terceira fase da dosimetria.
3. Recurso conhecido e desprovido.